Tribunal: TJDFT
Processo: 0704912-45.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. IMPLANTE DENTÁRIO. VÍCIO DE SERVIÇO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO PROFISSIONAL. SUBJETIVA. CULPA EVIDENCIADA. PREJUÍZO MATERIAL. REPARAÇÃO INTEGRAL. DANOS MORAIS. REDUÇÃO.
1. Dispensa-se nova complementação da perícia se os questionamentos da parte já foram respondidos, sob pena de se eternizar a instrução probatória. Desnecessário, ainda, a produção de prova oral, se destinada a comprovar circunstância que não alteraria o decreto condenatório. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
2. A responsabilidade civil do cirurgião dentista é subjetiva, conforme art. 14, § 4o, do CDC.
3. Comprovada a conduta negligente e imprudente do profissional no tratamento de implante dentário, deve responder pelos danos causados.
4. O resultado diverso do esperado impõe o ressarcimento do custo total do tratamento, em respeito ao princípio da reparação integral.
5. O valor despendido a ser ressarcido deve ser corrigido a partir de cada desembolso (Súmula n. 43 do STJ), acrescido de juros de mora, da citação (CC, art. 405).
6. Configura dano moral a falha do serviço de implantodontia quando evidenciado o intenso sofrido do paciente, além de dores físicas e desgastes que superam meros dissabores.
7. O arbitramento da indenização do prejuízo extrapatrimonial, no entanto, requer valoração razoável e proporcional, de modo a sopesar não só as circunstâncias do fato, o grau de ofensa e a extensão do dano, como também as condições pessoais e econômicas dos envolvidos, para se evitar o enriquecimento sem causa.
8. Nas ações indenizatórias, a condenação em dano moral em montante inferior ao postulado não implica em sucumbência recíproca, conforme entendimento consagrado na súmula 326 do STJ.
9. Deu-se parcial provimento ao recurso.